Tribunal: TJDFT
Processo: 0729444-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E RECONVENÇÃO. LOCAÇÃO. DANOS MATERIAIS. VÍCIO NO IMÓVEL DECORRENTE DE REFORMA IRREGULAR REALIZADA PELA PROPRIETÁRIA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA LOCADORA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA IMOBILIÁRIA E DO CONDOMÍNIO. SUCUMBÊNCIA DA AUTORA EM RELAÇÃO AOS CORRÉUS NÃO CONDENADOS. ALUGUÉIS E VERBAS ACESSÓRIAS DEMANDADOS EM RECONVENÇÃO. RECONHECIMENTO DO PAGAMENTO PELA RECONVINTE. ART. 374, II, DO CPC. RECURSO DA AUTORA-RECOVINDA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ-RECONVINTE DESPROVIDO.
1. Se comprovado, por laudo técnico e prova testemunhal, que a reforma realizada pela proprietária e locadora do imóvel foi a causa de sucessivos alagamentos no interior da unidade alugada para a autora-reconvinte, culminando na deterioração de bens móveis da inquilina, a responsabilidade pela indenização dos danos materiais deve ser imputada àquela (ré-reconvinte), na forma do art. 927 do Código Civil. Apelação da ré-reconvinte desprovida.
2. Isentos de responsabilidade a imobiliária (que intermediou a locação) e o condomínio em que localizado o imóvel locado, corréus na ação principal, correta a condenação da autora-reconvinda ao pagamento de honorários sucumbências a esses integrantes do polo passivo, à luz do art. 85, caput, do CPC. Apelação da autora-reconvinda, no aspecto, desprovida.
3. Diante do reconhecimento da própria ré-reconvinte da existência de renegociação do valor do aluguel e desobrigação de arcar com o IPTU (art. 374, II, do CPC), em razão da pandemia de COVID-19, e comprovação da efetiva quitação das parcelas ajustadas, deve ser julgado improcedente o pedido reconvencional de pagamento de tais verbas. Assim, merece reforma a sentença nesse ponto, com subsequente inversão dos ônus sucumbenciais. Apelação da autora-reconvinda, no aspecto, provida.
4. Recursos conhecidos. Negado provimento ao recurso da ré-reconvinte e dado parcial provimento à apelação autora-reconvinda.